Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela empresa 123 milhas, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente, solidariamente, ao pagamento de danos materiais suportados pela autora.
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta a culpa exclusiva da autora/ recorrida pelo evento danoso.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões não apresentadas.
6. À luz da teoria da asserção, a agência de viagens contratada é parte legítima para responder ao pedido de reparação de danos decorrentes da desistência contratual. Ademais, a apuração da responsabilidade contratual da ré/recorrente é matéria atrelada ao mérito da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
7. A autora adquiriu pacote de serviços da ré em 19/10/2022, pelo valor de R$620,22 e, solicitado no dia seguinte o cancelamento do contrato e o reembolso do valor pago, foi informada de que o reembolso ocorreria em até 7 (sete) dias, o que não ocorreu. E realizada reclamação, recebeu mensagens no aplicativo WhatsApp, exigindo transferências de R$772,16 e R$1.544,32, para a efetiva restituição do valor pago. As transferências bancárias foram feitas e, posteriormente, a autora constatou que se tratava de golpe.
8. A autora/recorrente não demonstrou a efetiva falha nos serviços prestados pela ré/recorrente. Ao contrário, o valor pago, correspondente a R$620,22, foi devolvido pela ré à autora.
9. No caso, formalizado o pedido de desistência e feita a reclamação no site Reclama Aqui, a autora/recorrida, de forma precipitada e desidiosa, transferiu o montante de R$2.316,48 em benefício de SUCATAS GOIANA e LUIZ EDUARDO IGNÁCIO SANTOS, no pressuposto de que a efetiva restituição do valor do contrato estava condicionada às transferências.
10. Por conseguinte, não obstante a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, do CDC, não foi demonstrada a falha nos serviços prestados pela ré/recorrente, que não contribuiu para o direcionamento da autora/recorrida ao aplicativo de mensagens ou para o convencimento da fidedignidade da exigência veiculada. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se consumou por culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da ré/recorrente pela reparação do prejuízo suportado pela autora/recorrida, por força do rompimento do nexo causal (no mesmo sentido: (Acórdão 1778807, 07138052620228070005, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).